Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-78.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT - CPF: 920.508.595-20 (APELADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT - CPF: 920.703.965-68 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA NA PESSOA DO PORTEIRO. INTIMAÇÃO NULA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO §§3º-A E 3º-B DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/1997. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANULADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo §3º-B do artigo 26 da Lei 9.514/1997 n
os condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação par purgar a mora poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que observados os requisitos previstos no §3º-A, quais sejam:
1) duas tentativas de intimação; 2) suspeita motivada de ocultação; 3) aviso de que irá retornar no dia útil subsequente, indicando a hora em que se dará o ato.

2. No caso dos autos, o banco credor não provou que a parte devedora estava se ocultando. Assim, não atendidos os requisitos previstos no artigo 3º-A da Lei 9.514/1997 não há como considerar válida a intimação efetuada na pessoa do porteiro, de forma que o procedimento de consolidação de propriedade é nulo.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Apelação,

interposto pelo
Banco Bradesco S/A.,
(Id. 52594658),

contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial c/c consolidação da propriedade de nº 1010946-78.2018.8.11.0041 (Id. 52594655), que tramitou no Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Gabriel Jorge Pimentel Schmidt
, que, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
1)
D
eclarar

nula a consolidação da propriedade do imóvel realizada na margem do imóvel registrado junto à matrícula n.º 118.459 no Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Consequentemente nula a execução extrajudicial realizada;
2)

Oficiar ao Cartório acerca da nulidade ora reconhecida, a fim de que proceda às baixas necessárias, referentes à consolidação da propriedade do imóvel averbada sob nº 07 da matrícula de n. 118.459, Livro 2, naquele RGI.

3)
determinar o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do branco apelante devendo-se fazer o abatimento do montante que se encontra em atraso, referente ao contrato firmado entre as partes, sob nº 749691-5, ora discutido (Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição e Alienação Fiduciária, entre outras avenças, contrato de nº 000749691 – 5, constante dos autos;

A sentença condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na forma do parágrafo único do artigo 85 do CPC.

O recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que

ocorreu a intimação pessoal para purgar a mora, nos termos do artigo 26 da Lei 9514/97, de forma que a consolidação de propriedade é plenamente válida.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para manter a consolidação da propriedade, de forma sucessiva pugna pela anulação tão somente dos leilões para designação de novos com a intimação dos apelados para exercer o direito de preferência.

Contrarrazões ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, (Id. 52594669).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que todas as intimações judiciais para o banco Apelante sejam remetidas para Rua Doutor Olímpio de Macedo n.º 3-40, Vila Cidade Universitária, fone (14) 3312-5312, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP, ou que sejam publicadas no órgão oficial em nome de DRA.ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/MT 20732/A e DR JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, E OAB/MT 20853/A sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.

Extrai-se dos autos que Gabriel Jorge Pimentel Schimidt e Raquel Evangelista Porciuncula Schimidt ajuizaram Ação Anulatória de Execução Extrajudicial c/c Pedido de Liminar c/c Consignação em Pagamento em face de Banco Bradesco S/A.

Sustentaram os requerentes que possuem junto o requerido um contrato de financiamento da quantia de R$ 267.395,77, com o encargo mensal de pagamento das parcelas de R$ 3.445,54, debitadas todo dia 20 ao mês.

Afirmaram que o requerente ficou desempregado em setembro/2017, quando se iniciou o atraso no pagamento das parcelas, e o requerido ingressou com a execução extrajudicial do contrato. Em 19/01/2018 pagou duas parcelas em atraso de setembro e outubro/2017.

Informaram que em 09/04/2018 quando foi efetuar o pagamento das parcelas em atraso, o requerido já havia consolidado a propriedade em seu nome em 27/03/2018, argumentando que nada mais podia ser feito pelos requerentes.

Argumentaram que não ocorreu a notificação regular dos requerentes, ora apelados.

Requereram a nulidade de execução extrajudicial do contrato, em razão da ausência da notificação necessária a consolidação da posse do bem imóvel.

Em decisão interlocutória, foi autorizada a consignação em juízo, das parcelas vencidas e a suspenção de qualquer ato de expropriação extrajudicial.

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação refutando os argumentos da inicial e pugnando pela improcedência da ação. A contestação foi impugnada.

Após o regular processamento os autos foram conclusos e sobreveio a sentença combatida (Id. 52594655).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Consoante se depreende dos autos, a notificação da apelada Raquel Evangelina Primentel Schmidt, foi efetivada pelo porteiro, (Id. 52592493, pág. 5)

É cediço que nos termos do artigo 26, §3°-B da Lei 9.514/97 o porteiro tem legitimidade para receber a intimação para constituir o devedor em mora e validar eventual consolidação da propriedade
.
Confira-se:

§ 3
o
-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Ocorre que, a intimação pelo porteiro somente será válida nos termos do §3º-A do artigo 26:

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Verifica-se que para a intimação na pessoa do porteiro ser válida é necessário a presença dos seguintes requisitos:
1)
duas tentativas de intimação;
2)
suspeita motivada de ocultação;
3)
aviso de que irá retornar no dia útil subsequente, indicando a hora em que se dará o ato.

Nesse diapasão, o banco apelante não comprovou que tenha ocorrido a suspeita motivada de ocultação, tanto é assim que no documento em que se verifica a intimação do porteiro consta que a apelada trabalha em horário comercial e não que estivesse tentando se ocultar.

Portanto, diverso do que argumenta o recorrente a intimação existente nos autos não é válida para fins da purgação da mora e da consolidação da propriedade, eis que não observou o que determina o artigo 26 da Lei 9.514/1997.

E, não sendo válida a intimação a consolidação de propriedade do imóvel é nula consoante bem apontado na sentença.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido sucessivo para anular somente dos leilões e a designação de novos com a intimação dos apelados para exercer o direito de preferência.

Isso é assim porque, sendo nula a consolidação da propriedade, não há como legar o imóvel ao leilão.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Assim, em razão do não provimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020